Tribunal: STF
Processo: RE 1528538
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/1997. TEMA 126 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE SEIS POR CENTO AO ANO A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/1997. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO MARCO TEMPORAL DA LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR REFERIDAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Celso Junqueira Franco e Helena Junqueira Franco contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE SEIS POR CENTO AO ANO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 179, p. 1) 



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão, na mencionada decisão, porquanto “determinou a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano no caso concreto, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332” (Doc. 180). Assevera que a decisão ora embargada “não especificou o período que o mesmo incidiria, ou seja, se somente após a Edição da MP 1.577/97, até a presente data, ou no caso em tela, da data do apossamento administrativo datado de 23/08/89, (9) nove anos anterior à Editada MP” (Doc. 180, p. 2). Aduz que a “presente desapropriação foi efetuada através do apossamento administrativo datado de 23/08/89 (fls: 45 e 81), em imóvel produtivo com plantio de cana conforme perícia (fls: 136), apossamento este, efetuado antes da expedição da MP 1.577/97” (Doc. 180, p. 3). Enfatiza que a decisão embargada desconsidera a “Tese 126 STJ - PROPOSTA DE REVISÃO (Petição 12344/DF - Tese fixada ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% a.a até 11.06.97, data anterior a publicação da medida provisória 1577/97’, visto que a desapropriação ocorreu em 23/06/1989 anterior a Editada Medida Provisória (fls: 986/987, ou seja, 8 (oito anos e 16 dias) antes da expedição da MP 1.577/97” (Doc. 180, p. 3). Salienta que o caso dos autos “agrega dois períodos, o primeiro anterior à edição da MP 1.577/97, ou seja, de 23/06/1989, apossamento, até 11.06.1997 e o período subsequente, após a editada medida até a presente data” (Doc. 180, p. 3). Ressalta que a decisão objurgada “não faz menção ao período de sua aplicabilidade, não ficando claro sua a abrangência do período anterior a Edição da MP 1.577/97, eis que, a própria Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, não acolhe efeitos retroativos para incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano no caso concreto’, anterior a MP 1.577/97” (Doc. 180, p. 3). Afirma, ainda, que a decisão impugnada foi omissa, na medida em que não se pronunciou acerca da “aplicabilidade dos juros compensatórios firmados nos entendimentos anteriores que é ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.1997’ – aplicando aparentemente a base 6% a.a, que vislumbra um efeito, ‘ex tunc’, em sua totalidade abrangendo períodos anteriores a Edição da MP 1577/1997” (Doc. 180, p. 6). Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, “reconhecendo os direitos do embargante à fixação dos juros compensatórios de acordo mencionado e Tese 126 do STJ, e julgado desta Corte, que determina que: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.06.1997, data anterior à publicação da MP 1577/1997’” (Doc. 180, p. 9). Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à parte ora embargante. 



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Com efeito, conforme assentado na decisão ora embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. Eis o teor da ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (DJe de 16/04/2019, destaquei)



    Posteriormente, em embargos de declaração, ratificou-se o entendimento de que os efeitos dessa declaração seriam ex tunc:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa:



    ‘Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’.” (DJe de 10/01/2023, destaquei)



    Nada obstante, in casu, cuida-se de ação de indenização por desapropriação indireta na qual o apossamento administrativo ocorreu em junho de 1989, antes da edição da Medida Provisória 1.577/1997.



    Deveras, o próprio Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo - DER, em sua petição de recurso extraordinário, ressaltou que o acórdão extraordinariamente recorrido não mereceria persistir, na medida em que ofensivo à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, “a qual fixou a constitucionalidade do patamar máximo dos juros compensatórios em ações de desapropriação em 6% a.a., julgamento este devidamente acolhido e com jurisprudência alterada pelo STJ, no bojo da Pet n° 12344” (Doc. 126, p. 8, destaquei).



    Eis o entendimento firmado no Tema 126 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:



    “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em virtude do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 126 dos Recursos Repetitivos, mister se faz esclarecer que a condenação deverá observar o limite de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 11/06/1997, data da edição da Medida Provisória 1.577/1997. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.483.200, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/05/2024. 



    Ex positis, PROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar a omissão e a contradição apontadas, com o fim específico de esclarecer que os juros compensatórios incidentes na condenação deverão ser limitados a 6% (seis por cento) ao ano a partir de 11/06/1997.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente